Tribunal: TJMT
Processo: 1013070-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013070-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (AGRAVANTE), CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 02.479.610/0001-45 (AGRAVANTE), CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.484.016/0001-42 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA TABATINGA LTDA - CNPJ: 04.755.589/0001-99 (AGRAVANTE), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), MOACYR BATTAGLINI - CPF: 617.595.549-87 (AGRAVANTE), MOACYR BATTAGLINI - CPF: 617.595.549-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ALVES DE FREITAS - CPF: 771.284.006-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS - CPF: 369.660.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVANTE), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL
E M E N T A

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO EXECUTIVA SUSPENSA EM RAZÃO DO
STAY PERIOD
– TÉRMINO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO OBJETO DO FEITO EXECUTIVO – AUTORIZAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – PENHORA VIA
BACENJUD
DEFERIDA PELO JUÍZO – REQUESITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, há muito se esgotou o chamado período de blindagem, descrito no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, já ocorrendo a assembleia geral de credores, quando da aprovação do plano recuperacional, o que foi devidamente homologado por sentença, inexistindo qualquer notícia de descumprimento do referido plano pelas recuperandas, tratando-se ainda de crédito extraconcursal, que foi retirado dos efeitos da recuperação judicial pelo próprio Administrador Judicial, razão pela qual não há qualquer óbice legal para o próprio Juízo universal ter autorizado e deferido a penhora pretendida pelo credor.

Assim, encerrado o período de blindagem, realizada a assembleia geral de credores e homologado o plano recuperacional por sentença, consoante visto na espécie, correta se mostra a autorização dada pelo Juízo universal para a realização de penhora de ativos via Bacenjud nas contas da recuperanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA E OUTRO(S), contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Recuperação Judicial no 1003476-67.2016.8.11.0040, deferiu o pedido de ITAU UNIBANCO S. A., para realização de penhora de ativos via sistema bacenjud nas contas da recuperanda, de seu crédito extraconcursal, na quantia de R$27.563.610,14 (vinte e sete milhões, quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e dez reais e quatorze centavos).

Em suas razões, a parte agravante alega que o juízo
a quo
feriu o direito de contraditório e ampla defesa ao deferir o pedido do banco agravado sem oportunizar a sua manifestação, configurando incontestável vício a ser sanado por este Tribunal.

Defende a possibilidade de mesmo após o esgotamento do
stay period
e/ou ocorrida a assembleia de credores, pode o juízo da recuperação judicial impedir a expropriação de bens das recuperandas, com o objetivo de permitir o adequado cumprimento do plano recuperacional e o soerguimento da empresa.

Deste modo, pugna, liminarmente, pelo concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a decisão hostilizada e declarada a impossibilidade de expropriação de bens das agravantes, pelo agravado, durante o período em que tramitar o processo de recuperação judicial ou, alternativamente, seja oportunizada a sua manifestação e consignada a impossibilidade de o agravado praticar atos expropriatórios até a prolação de uma nova decisão pelo juízo
a quo.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi deferida no ID no 47410957.

Os embargos de declaração de ID 49147984, opostos contra a decisão que deferiu a liminar, foram rejeitados monocraticamente, em decisão de ID 58809073.

A parte agravada, AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA, apresentou contrarrazões de ID 51247992, por meio das quais refuta
in totum
os argumentos lançados.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R
Eminentes pares.

É cediço que o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda, como
in casu.

Apesar de o crédito executado pelo banco agravado não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem/patrimônio é indispensável à atividade produtiva da recuperanda.

Nessa hipótese, não se permite expropriação do patrimônio essenciais a sua atividade empresarial

No mesmo sentido, este Sodalício já decidiu:

“A despeito de o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa(...)”
.(AgRg no CC 143.802/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 19/04/2016”. (TJMT – 1a Câmara Cível – Des. Rel. Sebastião Barbosa Farias – Rai no 174634/2015 – DJ 25/10/2016)

E também o STJ,
in verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE URGÊNCIA DE APREENSÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA - BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA - SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS - IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas"
(AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/4/2014).

Entendo apropriada e consistente a reforma da decisão recorrida, já que a penhora da quantia de R$27.563.610,14 (vinte e sete milhões, quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e dez reais e quatorze centavos), conforme pretende o banco agravado, poderá interferir no soerguimento da empresa agravante, no cumprimento do plano recuperacional, e no fomento de suas atividades comerciais.

Isso porque, nestes casos, deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

A respeito, transcrevo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.- Em âmbito de recurso especial, não basta à parte alegar a ocorrência das hipóteses do permissivo constitucional, sendo indispensável seja deduzida a necessária fundamentação, com a finalidade de demonstrar o cabimento do recurso e o desacerto do Acórdão impugnado. Incide, por analogia, o enunciado 283 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal. 2.- ‘
Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas’
(AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014). 3.- Agravo Regimental improvido
”. (STJ – AgRg no AREsp 511.601/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma. J. 19.8.2014, DJe 22.9.2014).
(grifo nosso)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005.
BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA
. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 2.
Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.
3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ – AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção. J. 23.4.2014, DJe 25.4.2014).
(grifo nosso)

No mesmo sentido, tem decidido este Sodalício, conforme demonstram os inúmeros julgados que colaciono:

“
AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, LEI No 11.101/2005 –
BEM ALIENADO ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL – APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial deferida à empresa devedora. Entretanto,
no caso dos autos, verifica-se que o bem móvel – veículo – dado em garantia é essencial à atividade empresarial da Recorrida, aplicando-se a ressalva da parte final do parágrafo 3o do artigo 49 da no Lei 11.101/05
.
” (TJMT – RAR no 128.371/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 5a Câm. Cív. J. 7.10. 2015, DJe 13.10. 2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, § 3o, LEI 11.101/2005 - PROIBIÇÃO DE RETIRADA DOS BENS - ART. 6o, § 4o, LEI 11.101/2005 - PRAZO DE 180 DIAS
- PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS E RESSALVADA AINDA NOVO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO SEU TRANSCURSO - ESSENCIALIDADE DO BEM CONSTATADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se da decisão proferida no juízo da recuperação judicial, que prorrogou o prazo a que alude o § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, não se tem notícia de eventual interposição de recurso e não é possível verificar o transcurso do prazo, mostra-se razoável a manutenção da suspensão da demanda, máxime porque o objeto da ação de busca e apreensão, trata-se de bem essencial ao desempenho da atividade empresarial
.” (TJMT – RAI no 146.197/2014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 6a Câm. Cív. J. 6.5.2015, DJe 11.5.2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DEVEDORA FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS - CABIMENTO - ARTS. 6o, § 4o, E 49, § 3o, AMBOS DA LEI No. 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor por 180 dias, conforme art. 6o, § 4o, da mesma lei, se forem essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa
.
” (TJMT – RAI no 103.461/2014, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câm. Cív. J. 22.10.2014, DJe 27.10.2014).
(grifo nosso)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão hostilizada e declarar a impossibilidade de expropriação de bens das agravantes, pelo agravado, durante o período em que tramitar o processo de recuperação judicial.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O – V I S T A

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de pedido do Itaú Unibanco S.A., nos autos da recuperação judicial da Agroverde Agronegócios e Logística Ltda. e outros, onde relata a existência de uma ação executiva por título extrajudicial contra a referida empresa desde 2016 (3a Vara Cível de Sorriso – 1002841-86.2016.8.11.0040), em que pleiteia o recebimento da quantia atualizada de R$ 27.563.610,14 (vinte e sete milhões, quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e dez reais e quatorze centavos), porém, a demanda foi suspensa em razão da recuperação judicial da devedora, motivo pelo qual o aludido crédito ficou, naquele momento, sujeito aos efeitos da mencionada recuperação.

Assim, a instituição financeira argumentou, no pleito direcionado ao d. magistrado
a quo
(id. 47016986), que o administrador judicial excluiu o crédito objeto do feito executivo dos efeitos da recuperação judicial, ante o término do chamado período de blindagem e da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial pelo juízo universal, fazendo jus a autorização para a realização de
penhora de ativos via Bacenjud
nas contas da recuperanda Agroverde Agronegócios e Logística Ltda., tendo em vista o crédito ser extraconcursal.

Assim, o MM. Juiz, sob o fundamento de que
“Embora o Administrador Judicial tenha requerido a prévia manifestação das Recuperandas, s.m.j., não se trata de providência que justifique o contraditório. Destarte,
haja vista que já houve assembleia geral de credores, quando houve aprovação do plano, o que foi devidamente homologado por sentença, inexistindo neste momento notícia de descumprimento, não vislumbro óbice a concessão da autorização postulada
”,
deferiu o pedido de autorização requerido pela instituição financeira.

Inconformadas, as agravantes alegam, em suma, que o d. magistrado, ao deferir o pedido do banco agravado sem oportunizar a sua manifestação, feriu o direito ao contraditório e ampla defesa, devendo a r. decisão ser anulada. Alegaram ainda, ser possível, mesmo após o término do período de blindagem e/ou ocorrida a assembleia de credores, o impedimento da expropriação de bens das recuperandas pelo o juízo da recuperação judicial, com o objetivo de permitir o adequado cumprimento do plano recuperacional e o soerguimento da empresa.

O i. Relator, ao fundamentar seu voto, considerou que apesar do crédito executado pela instituição financeira não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o mesmo é indispensável à atividade produtiva da recuperanda, razão pela qual entendeu que no caso dos autos, não deve ser permitida a expropriação do patrimônio da Agroverde Agronegócios e Logística Ltda., por ser essencial a sua atividade empresarial, juntando jurisprudência deste Tribunal e também do c. STJ, de modo que deu provimento ao recurso para reformar a r. decisão.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, que deu provimento ao recurso aviado para declarar a impossibilidade de expropriação de bens das agravantes, pelo agravado, durante o período em que tramitar o processo de recuperação judicial, ante a essencialidade dos bens, entendo que não houve acerto do voto condutor neste particular. Explico.

In casu
, pelo que se denota dos autos, conforme bem anotou o MM. Juiz, há muito se esgotou o chamado período de blindagem, descrito no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, já ocorrendo a assembleia geral de credores, quando da aprovação do plano recuperacional, o que foi devidamente homologado por sentença, inexistindo qualquer notícia de descumprimento do referido plano pelas recuperandas, tratando-se ainda de crédito extraconcursal, que foi retirado dos efeitos da recuperação judicial pelo próprio Administrador Judicial (id. 47016990).

Sendo assim, com a devida vênia, não há qualquer óbice legal para a manutenção da r. decisão objurgada, mormente pelo fato do próprio Juízo universal ter autorizado e deferido a penhora pretendida pelo agravado.

Ora, é certo que ainda que o crédito tenha natureza extraconcursal, permanece a competência do juízo universal para a realização de medidas constritivas, notadamente pelo fato deste ter o conhecimento pormenorizado da situação econômica da empresa recuperanda, consoante visto na espécie.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência.

2.
Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal
.

[...]”
(AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.05.2017 – grifei e negritei)

Com o devido respeito, no tocante a jurisprudência trazida à baila no voto condutor, imperioso se faz dizer que os casos mencionados tratam apenas da prorrogação do período de blindagem para impedir busca e apreensão de bens considerados essenciais para a manutenção das atividades das empresas recuperandas, nada mencionando acerca de crédito extraconcursal, ou seja, diferem de maneira substancial do que se discute no presente recurso.

Além disso, conforme já decidido pelo c. STJ (REsp n. 1.758.746/GO) os chamados bens de capital são aqueles descritos no art. 2o, do Decreto Federal n. 2.179/97, quais sejam, máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição, utilizados no processo produtivo e incorporados ao ativo permanente, nada mencionando, repiso, acerca de ativos financeiros.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DIVERGÊNCIA ACOLHIDA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – FIM DO STAY PERIOD –PRORROGAÇÃO NÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO NEM POSTULADA PELAS RECUPERANDAS – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – PERMISSÃO DE PENHORA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A Lei 11.101/2005 impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis à empresa apenas durante o stay period, pois o legislador definiu prazo certo para a blindagem patrimonial da recuperanda (180 dias), o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.
Com o seu encerramento, é possível o prosseguimento das Ações e Execuções dos créditos não submetidos à Recuperação Judicial, listados no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005
.

[
...]

Autorizar que a recuperanda, mesmo com o fim da blindagem, seja mantida na posse de bens que garantem créditos que não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial é ferir o direito à propriedade do credor (art. 5o, caput e inciso XXII da CF) e à ordem econômica (art. 170, II da CF), sobretudo quando a blindagem se encerra no mês em que o administrador judicial manifestou-se pela convocação da Assembleia Geral de Credores e não há nos autos pedido dos devedores prorrogação do stay period e nem para a realização da AGC
.”

(RAI n. 1018171-10.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.10.2020
– negritei e grifei)

À vista disso,
se admitirmos que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, não seja passível de sofrer qualquer tipo de expropriação, estaríamos violando o direito do credor, disposto no art. 5o,
caput
e inc. XXII, da CF, bem como a própria da ordem econômica.

Pedindo vênia aos que pensam diferente, mas o princípio da preservação da empresa, que também fundamenta o voto condutor, não pode ser aplicado a todo custo, de forma desmedida e ilimitada, sob pena de se instaurar um verdadeiro desiquilíbrio entre credor e devedor, o que não se pode admitir, ainda mais com o apoio do Judiciário, diga-se de passagem.

Logo, encerrado o período de blindagem, realizada a assembleia geral de credores e homologado o plano recuperacional por sentença, consoante visto na espécie, correta se mostra a autorização dada pelo Juízo universal para a realização de penhora de ativos via Bacenjud nas contas da recuperanda Agroverde Agronegócios e Logística Ltda., tendo em vista o crédito ser extraconcursal.

Para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que não é demais dizer, que a referida empresa recuperanda, conforme consta nos autos, auferiu lucro, entre janeiro a maio de 2020, de R$2.472.000,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e dois mil reais), podendo, a meu ver, sofrer os efeitos da penhora de ativos decorrente do crédito extraconcursal.

Por fim, apenas para evitar eventual embargos de declaração em caso de prevalecer o entendimento divergente posto nesse voto, quanto ao fato do MM. Juiz não ter atendido oportunizado às Recuperandas se manifestarem acerca do pedido realizado pelo agravado, entendo que não houve violação ao contraditório, pois, trata-se de providência da alçada do próprio administrador judicial, restando óbvio que as empresas se manifestariam pela manutenção do aludido efeito.

Ainda que assim não fosse, as recorrentes tiveram oportunidade de manifestar todo o seu inconformismo com a r. decisão, quando da interposição do recurso, sendo de clareza solar o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa no caso em voga.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto, a fim de conhecer do presente recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2o Vogal

V O T O S V O G A I S

V O T O – V I S T A

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de pedido do Itaú Unibanco S.A., nos autos da recuperação judicial da Agroverde Agronegócios e Logística Ltda. e outros, onde relata a existência de uma ação executiva por título extrajudicial contra a referida empresa desde 2016 (3a Vara Cível de Sorriso – 1002841-86.2016.8.11.0040), em que pleiteia o recebimento da quantia atualizada de R$ 27.563.610,14 (vinte e sete milhões, quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e dez reais e quatorze centavos), porém, a demanda foi suspensa em razão da recuperação judicial da devedora, motivo pelo qual o aludido crédito ficou, naquele momento, sujeito aos efeitos da mencionada recuperação.

Assim, a instituição financeira argumentou, no pleito direcionado ao d. magistrado
a quo
(id. 47016986), que o administrador judicial excluiu o crédito objeto do feito executivo dos efeitos da recuperação judicial, ante o término do chamado período de blindagem e da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial pelo juízo universal, fazendo jus a autorização para a realização de
penhora de ativos via Bacenjud
nas contas da recuperanda Agroverde Agronegócios e Logística Ltda., tendo em vista o crédito ser extraconcursal.

Assim, o MM. Juiz, sob o fundamento de que
“Embora o Administrador Judicial tenha requerido a prévia manifestação das Recuperandas, s.m.j., não se trata de providência que justifique o contraditório. Destarte,
haja vista que já houve assembleia geral de credores, quando houve aprovação do plano, o que foi devidamente homologado por sentença, inexistindo neste momento notícia de descumprimento, não vislumbro óbice a concessão da autorização postulada
”,
deferiu o pedido de autorização requerido pela instituição financeira.

Inconformadas, as agravantes alegam, em suma, que o d. magistrado, ao deferir o pedido do banco agravado sem oportunizar a sua manifestação, feriu o direito ao contraditório e ampla defesa, devendo a r. decisão ser anulada. Alegaram ainda, ser possível, mesmo após o término do período de blindagem e/ou ocorrida a assembleia de credores, o impedimento da expropriação de bens das recuperandas pelo o juízo da recuperação judicial, com o objetivo de permitir o adequado cumprimento do plano recuperacional e o soerguimento da empresa.

O i. Relator, ao fundamentar seu voto, considerou que apesar do crédito executado pela instituição financeira não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o mesmo é indispensável à atividade produtiva da recuperanda, razão pela qual entendeu que no caso dos autos, não deve ser permitida a expropriação do patrimônio da Agroverde Agronegócios e Logística Ltda., por ser essencial a sua atividade empresarial, juntando jurisprudência deste Tribunal e também do c. STJ, de modo que deu provimento ao recurso para reformar a r. decisão.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, que deu provimento ao recurso aviado para declarar a impossibilidade de expropriação de bens das agravantes, pelo agravado, durante o período em que tramitar o processo de recuperação judicial, ante a essencialidade dos bens, entendo que não houve acerto do voto condutor neste particular. Explico.

In casu
, pelo que se denota dos autos, conforme bem anotou o MM. Juiz, há muito se esgotou o chamado período de blindagem, descrito no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, já ocorrendo a assembleia geral de credores, quando da aprovação do plano recuperacional, o que foi devidamente homologado por sentença, inexistindo qualquer notícia de descumprimento do referido plano pelas recuperandas, tratando-se ainda de crédito extraconcursal, que foi retirado dos efeitos da recuperação judicial pelo próprio Administrador Judicial (id. 47016990).

Sendo assim, com a devida vênia, não há qualquer óbice legal para a manutenção da r. decisão objurgada, mormente pelo fato do próprio Juízo universal ter autorizado e deferido a penhora pretendida pelo agravado.

Ora, é certo que ainda que o crédito tenha natureza extraconcursal, permanece a competência do juízo universal para a realização de medidas constritivas, notadamente pelo fato deste ter o conhecimento pormenorizado da situação econômica da empresa recuperanda, consoante visto na espécie.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência.

2.
Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal
.

[...]”
(AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.05.2017 – grifei e negritei)

Com o devido respeito, no tocante a jurisprudência trazida à baila no voto condutor, imperioso se faz dizer que os casos mencionados tratam apenas da prorrogação do período de blindagem para impedir busca e apreensão de bens considerados essenciais para a manutenção das atividades das empresas recuperandas, nada mencionando acerca de crédito extraconcursal, ou seja, diferem de maneira substancial do que se discute no presente recurso.

Além disso, conforme já decidido pelo c. STJ (REsp n. 1.758.746/GO) os chamados bens de capital são aqueles descritos no art. 2o, do Decreto Federal n. 2.179/97, quais sejam, máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição, utilizados no processo produtivo e incorporados ao ativo permanente, nada mencionando, repiso, acerca de ativos financeiros.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DIVERGÊNCIA ACOLHIDA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – FIM DO STAY PERIOD –PRORROGAÇÃO NÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO NEM POSTULADA PELAS RECUPERANDAS – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – PERMISSÃO DE PENHORA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A Lei 11.101/2005 impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis à empresa apenas durante o stay period, pois o legislador definiu prazo certo para a blindagem patrimonial da recuperanda (180 dias), o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.
Com o seu encerramento, é possível o prosseguimento das Ações e Execuções dos créditos não submetidos à Recuperação Judicial, listados no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005
.

[
...]

Autorizar que a recuperanda, mesmo com o fim da blindagem, seja mantida na posse de bens que garantem créditos que não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial é ferir o direito à propriedade do credor (art. 5o, caput e inciso XXII da CF) e à ordem econômica (art. 170, II da CF), sobretudo quando a blindagem se encerra no mês em que o administrador judicial manifestou-se pela convocação da Assembleia Geral de Credores e não há nos autos pedido dos devedores prorrogação do stay period e nem para a realização da AGC
.”

(RAI n. 1018171-10.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.10.2020
– negritei e grifei)

À vista disso,
se admitirmos que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, não seja passível de sofrer qualquer tipo de expropriação, estaríamos violando o direito do credor, disposto no art. 5o,
caput
e inc. XXII, da CF, bem como a própria da ordem econômica.

Pedindo vênia aos que pensam diferente, mas o princípio da preservação da empresa, que também fundamenta o voto condutor, não pode ser aplicado a todo custo, de forma desmedida e ilimitada, sob pena de se instaurar um verdadeiro desiquilíbrio entre credor e devedor, o que não se pode admitir, ainda mais com o apoio do Judiciário, diga-se de passagem.

Logo, encerrado o período de blindagem, realizada a assembleia geral de credores e homologado o plano recuperacional por sentença, consoante visto na espécie, correta se mostra a autorização dada pelo Juízo universal para a realização de penhora de ativos via Bacenjud nas contas da recuperanda Agroverde Agronegócios e Logística Ltda., tendo em vista o crédito ser extraconcursal.

Para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que não é demais dizer, que a referida empresa recuperanda, conforme consta nos autos, auferiu lucro, entre janeiro a maio de 2020, de R$2.472.000,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e dois mil reais), podendo, a meu ver, sofrer os efeitos da penhora de ativos decorrente do crédito extraconcursal.

Por fim, apenas para evitar eventual embargos de declaração em caso de prevalecer o entendimento divergente posto nesse voto, quanto ao fato do MM. Juiz não ter atendido oportunizado às Recuperandas se manifestarem acerca do pedido realizado pelo agravado, entendo que não houve violação ao contraditório, pois, trata-se de providência da alçada do próprio administrador judicial, restando óbvio que as empresas se manifestariam pela manutenção do aludido efeito.

Ainda que assim não fosse, as recorrentes tiveram oportunidade de manifestar todo o seu inconformismo com a r. decisão, quando da interposição do recurso, sendo de clareza solar o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa no caso em voga.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto, a fim de conhecer do presente recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021